Tribunal: TJSP
Processo: 2176528-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade. Ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, à não autoincriminação e assistência de advogado. Nulidade relativa. Ausência de demonstração de prejuízo.
Conhece-se de impetração e denega-se a ordem.